Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700549-27.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CLAUDIA JANE DANTAS, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL DESPACHO Na petição de ID 16469060, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL requer a juntada do comprovante de pagamento da condenação e da memória discriminada do cálculo, bem como, que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024